Tribunal: TJSP
Processo: 2146975-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido subsidiário de diferimento de custas – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido subsidiário de diferimento de custas – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Recurso desprovido, com determinação.